Tribunal: TJBA
Processo: 8078844-36.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8078844-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO E À APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, mas condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia. 2. Sustenta o embargante que a desistência foi formulada antes da citação do réu, razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando a existência de vício na decisão embargada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o pedido de desistência da ação é homologado após a citação do réu e após a apresentação de contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão impugnada. 5. Nos termos do art. 90 do CPC, a desistência da ação atrai a incidência do princípio da causalidade, cabendo à parte desistente suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios. 6. O pedido de desistência da ação somente produz efeitos após sua homologação judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. Verificou-se nos autos que o Estado da Bahia foi regularmente citado e apresentou contestação antes da homologação do pedido de desistência formulado pelo Município de Planalto. 8. A apresentação de contestação e a existência de pretensão resistida antes da homologação da desistência justificam a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 9. A decisão embargada observou corretamente a disciplina prevista nos arts. 85 e 90 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer vício capaz de justificar sua integração ou modificação. 10. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “É devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o pedido de desistência da ação é homologado após a citação do réu e após a apresentação de contestação, inexistindo vício sanável por embargos de declaração quando a decisão observa o disposto nos arts. 85 e 90 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.” Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 90, 183, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.263.662/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/05/2026; STJ, AREsp 2.861.806/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025; STJ, REsp 1.935.201/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº 8078844-36.2025.8.05.0000, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e Embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.